Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de serviços educacionais com origem nos recursos advindos do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza-se como relação jurídica de trato sucessivo, e, como tal, o início do prazo prescricional nessa espécie contratual para reembolso de pagamento indevido coincide com o vencimento de cada prestação. A partir daí conta-se o prazo de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil).
2. Comprovado que houve pagamento indevido à entidade prestadora dos serviços educacionais, julga-se procedente o pedido de restituição do indébito, acrescido dos consectários legais, exceto dos pagamentos alcançados pela prescrição.
3. Recurso parcialmente provido.